Tribunal: STF
Processo: ADI 4721
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS Nº 2.508, DE 1970, Nº 4.202, DE 1988, Nº 4.972, DE 1994, Nº 5.245, DE 1996, Nº 6.745, DE 2001, Nº 6.668, DE 2001, E Nº 7.061, DE 2002. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR CONVÊNIO INTERESTADUAL. ART. 155, § 2º, INC. XII, AL. “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDO ESPECIAL VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS — FUNDAP. CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS, MEDIANTE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LIMITADOS A 10% DO CUSTO DA OPERAÇÃO SOBRE A QUAL INCIDA IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO — ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DE UTILIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) não possui legitimidade ativa para acionar a via da ação direta de inconstitucionalidade na presente hipótese, por ausência de pertinência temática entre as finalidades da confederação sindical e a norma hostilizada. No caso dos autos, veicula-se irresignação contra lei estadual que cria fundo especial voltado ao desenvolvimento das atividades financeiras (FUNDAP), operado por banco de desenvolvimento estadual, que permite o financiamento com juros favorecidos limitado a percentual dos custos incorridos com a operação sobre a qual incida ICMS. Logo, seja por apresentar interesse indireto (diminuição de empregos na indústria siderúrgica nacional), seja pelo fato de a norma impugnada não se dirigir à classe de metalúrgicos, não fica demonstrada na espécie a pertinência temática. Precedentes: ADI nº 4.561-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/02/2019, p. 11/03/2019; e ADI nº 4.506-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2016, p. 13/09/2016.



    2. A prestação jurisdicional neste feito revela-se atualmente inútil, porque, no âmbito da ADI nº 5.214/ES (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021), transitada em julgado na data de 10/03/2021, constato que partido político, patrocinado pelos mesmos causídicos deste feito, ajuizou ação direta em relação a idêntico objeto e, nessa seara, o Ministro Relator julgou a ação prejudicada, por perda superveniente do objeto, à luz da Lei Complementar nº 160, de 2017.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.